Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECUSA DA RENOVAÇÃO POR SUPOSTA INFRAÇÃO COMETIDA A ÉPOCA DA CARTEIRA PROVISÓRIA. ATO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para “determinar a imediata liberação do bloqueio efetuado no registro eletrônico de controle de infrações referente à penalidade cometida em 26/06/2015, permitindo a renovação definitiva da Carteira Nacional de Habilitação da impetrante”.
2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 5o LV, que: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes”. 2.1. O art. 263, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que para a cassação do documento de habilitação a irregularidade cometida deverá ser constatada em processo administrativo.
3. A hipótese dos autos é a renovação da carteira definitiva, com a qual a impetrante transita desde 06/07/2015, sem oposição da autarquia, fato este, que não se confunde com a conversão da carteira provisória para definitiva prevista no art. 148 do CTB. 3.1. A negativa da autarquia em renovar a carteira nacional de habilitação, com base registro de infração supostamente cometida em 26/06/2015, se equipara a cassação da carteira, devendo observar o regular processo administrativo, por força do disposto no art. 263, § 1o, do Código de Trânsito. 3.2. Não se mostra razoável que o órgão de trânsito negue a renovação da CNH, quatro anos após a emissão da carteira definitiva, por ter o condutor cometido infração durante o período em que portava apenas a carteira provisória de habilitação.
4. Precedentes desta corte: “(...) 1. Não se afigura lícito, passados 4 (quatro) anos da infração e da emissão da carteira definitiva, ser o condutor surpreendido com a negativa de renovação de sua habilitação em decorrência dessa infração que, a rigor, impediria a expedição de sua carteira definitiva naquela época. 2. A ilegalidade do ato reside na ausência de um processo administrativo que legitimasse a recusa, eis que num primeiro momento ela não existia, configurando a presunção de inexistência de óbice à emissão do documento. 3. Ainda que seja assegurado à administração a revisão de seus atos a qualquer tempo, cabe-lhe também manter a transparência e publicidade desses atos, informando-os ao interessado e agindo de forma mais eficiente, valendo-se dos mecanismos que estão ao seu alcance na fiscalização do trânsito. 4. Recurso provido”. (07122050420178070018, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 13/7/2018). 4.1. “(...) Concedida a carteira nacional de habilitação definitiva, mostra-se desarrazoada a conduta do órgão de trânsito que nega a renovação da CNH, por ter o condutor cometido infração durante o período em que portava apenas a permissão para conduzir veículos”. (20130110881572APO, Relator: Esdras Neves, Revisor: Ana Cantarino, 6a Turma Cível, DJE: 10/6/2014).
5. Sentença mantida.
6. Reexame necessário improvido.